Tribunal: TJSP
Processo: 1032353-30.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA – REMUNERAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O VALOR RECEBIDO PELA PARTE – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DESAPROPRIADO – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA COMPUTADOS A PARTIR DO AJUIZAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DEVIDA DESDE A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 240 DO CPC.

APELAÇÃO DESPROVIDA.